Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-65.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001380-65.2023.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA Advogado(s): JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Raimundo Muniz da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, ante a ausência do autor à audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da ausência do autor à audiência de conciliação, sem prévia intimação pessoal; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição de validade da extinção por abandono da causa, a intimação pessoal do autor para suprir a omissão em cinco dias. A ausência de tal providência inviabiliza a decretação da extinção do feito por desídia da parte. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontra amparo no art. 334, § 8º, do CPC, sendo cabível na hipótese de ausência injustificada da parte à audiência de conciliação, especialmente quando inexistente instrumento procuratório com poderes específicos para transigir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal prévia do autor para suprir a omissão, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. É válida a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte deixa de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, sem constituir procurador com poderes para transigir. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 334, § 8º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001380-65.2023.8.05.0109, em que figuram como apelante RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora